Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração para esclarecer as condições para o depósito mensal da pensão da esposa do curatelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
4. Na hipótese, o recurso não aponta a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.